Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-14.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018234-14.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANE FRACASSI - CPF: 875.207.611-34 (RECORRENTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS INDEVIDAS. INCONSISTÊNCIA NO FATURAMENTO RECONHECIDA PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS OU DE EFETIVA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação entre concessionária de serviço público e usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo a fornecedora objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Demonstrada a inconsistência das cobranças realizadas, inclusive diante da revisão administrativa promovida pela própria concessionária, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos questionados.

Evidenciado o pagamento indevido de valores exigidos pela fornecedora, sem demonstração de engano justificável, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, interrupção do serviço ou demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

A reparação extrapatrimonial exige demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a ultrapassar os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência dos débitos reclamados, devendo a ré, no prazo de até 5 dias, cessar qualquer tipo de cobrança a esse título, e para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta data e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação, bem como CONDENAR à restituição em dobro do valor de R$ 1.327,48, totalizando R$ 2.654,96, corrigido pelo IPCA (art. 389, CC) desde o desembolso e acrescido de juros legais (art. 406, CC) desde a citação.

Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de realização de prova pericial para apuração da regularidade das cobranças impugnadas. No mérito, defende a legitimidade dos consumos faturados, alegando ausência de comprovação da desocupação do imóvel pela autora e regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária. Aduz, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos, por inexistir má-fé ou conduta dolosa da fornecedora, bem como a ausência dos pressupostos necessários à configuração do dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença. Ao final, pugna pela reforma integral da decisão recorrida ou, sucessivamente, pela exclusão ou minoração das condenações impostas.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária, da restituição em dobro dos valores pagos e da configuração dos danos morais reconhecidos na sentença.

No tocante à inexigibilidade dos débitos, a sentença não comporta reforma.

A autora demonstrou ter adquirido o imóvel amparada por certidão negativa de débitos emitida pela própria concessionária. Além disso, restou incontroverso que a recorrente procedeu à revisão administrativa de cobrança anteriormente emitida em valor expressivo, substituindo-a por fatura substancialmente inferior, circunstância que evidencia inconsistência no faturamento realizado.

A requerida, por sua vez, não produziu prova técnica apta a demonstrar a efetiva origem dos consumos extraordinários imputados à unidade consumidora, tampouco comprovou a alegada existência de vazamento interno ou qualquer outra circunstância capaz de justificar os valores exigidos.

Assim, correta a declaração de inexistência dos débitos impugnados.

Também deve ser mantida a condenação à restituição em dobro dos valores pagos.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, a concessionária não demonstrou a ocorrência de erro escusável apto a afastar a incidência da norma consumerista. Ao contrário, a própria revisão das cobranças evidencia falha na prestação do serviço, legitimando a devolução em dobro determinada pelo Juízo de origem.

Diversamente, assiste razão à recorrente quanto à condenação por danos morais.

Embora tenha sido reconhecida a irregularidade das cobranças realizadas, não há nos autos prova efetiva de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Da mesma forma, não foi produzida comprovação de recusa de crédito, contratação frustrada ou qualquer consequência concreta decorrente das cobranças questionadas.

A alegação de negativação indevida permaneceu desacompanhada de documentos aptos a demonstrar sua efetiva ocorrência, não sendo possível presumir dano moral a partir de mera afirmação da parte autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição restritiva ou de outras circunstâncias excepcionais, não enseja automaticamente indenização por danos morais, por constituir situação que, em regra, não ultrapassa a esfera dos meros dissabores cotidianos.

De igual modo, a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de efetivo comprometimento relevante do tempo útil do consumidor, circunstância que não restou suficientemente evidenciada nos autos.

Dessa forma, ausente demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para indeferir os pedidos de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026